Tribunal: STF
Processo: Rcl 59581
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e processual civil. Reclamação. Precatórios. Regime Especial. ECs nºs 62/2009, 94/2016, 99/2017 e 109/2021. Ato administrativo.



1. Reclamação que aponta como ato reclamado a homologação, em processo administrativo, de plano de pagamento de precatórios, referente ao ano de 2023, para o o Município de Luzilândia, com parcela mensal fixada conforme as regras introduzidas no ADCT pelas ECs nºs 94/2016, 99/2017 e 109/2021.



2. Alegada afronta à modulação dos efeitos realizada nas ADIs nº 4.357 e 4.425, na parte em que o Supremo Tribunal Federal afirmou a sobrevida, até 1º de janeiro de 2021, do regime especial de pagamentos de precatórios previsto na EC nº 62/2009, além da EC nº 109/2021, que estendeu tal prazo até 31 de dezembro de 2029.



3. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



4. Ademais, as referidas emendas constitucionais são supervenientes aos precedentes mencionados e, logicamente, não foram por eles analisadas, de modo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados.



5. Reclamação a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Luzilândia (PI) em face de decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI), proferida nos autos do Processo Administrativo nº 0756778-05.2022.8.18.0000, que homologou de ofício o plano de pagamento de precatórios, referente ao ano de 2023, nos seguintes termos:



    DEIXO DE HOMOLOGAR a proposta de plano apresentada pelo Município de Luzilândia, por não atender aos requisitos constitucionais e da Resolução nº 303/2019, inviabilizando o pagamento da dívida de precatórios até o ano de 2029, e HOMOLOGO o plano de pagamento elaborado de ofício pela Coordenadoria de Precatórios, id. 8033703, ficando estabelecido o comprometimento anual de 2,710%, e mensal de 0,2258%, de sua receita corrente líquida - RCL. Dessa forma, o valor do primeiro aporte mensal referente ao mês de janeiro corresponderá ao importe de R$ 145.237,38 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), devendo o ente efetuar os repasses dos meses subsequentes do exercício 2023 nessa quantia, até que haja nova comunicação do TJPI a respeito de eventual mudança de valor com base na variação da RCL apurada. Intime-se o Ente da presente decisão, ficando por ela cientificado do percentual de comprometimento de sua RCL, do valor do primeiro aporte mensal, e de que os subsequentes deverão ser efetuados no mesmo montante durante o exercício de 2023, até que haja nova comunicação deste Tribunal de Justiça no que concerne a eventual mudança com base na variação da RCL apurada.



    2. O município reclamante afirma que está passando por grave dificuldade financeira e que a parcela mensal fixada pela autoridade reclamada significa, percentualmente, um impacto significativo sobre a Receita Corrente Líquida (RCL).



    3. Sustenta que o percentual de comprometimento anual se apresenta destoante da modulação dos efeitos do julgado nas ADIs 4.357 e 4.425, na parte em que o Supremo Tribunal Federal (STF) conferiu sobrevida ao regime especial de pagamentos de precatórios previsto na EC nº 62/2009. Requer determinação desta Corte para que seja garantido o pagamento de 1% da RCL, conforme estabelecido no art. 97, § 2º, II, a, do ADCT. 



     



    4. É o relatório. Decido.



     



    5. Deixo de solicitar as informações, uma vez que os autos já apresentam dados suficientes para apreciar a controvérsia. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



     



    6. Na presente reclamação, o Município de Luzilândia volta-se diretamente contra a homologação do plano de pagamento de precatórios em processo administrativo, e não contra decisão judicial que o teria reputado válido. Não alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade ao decidido nas ADIs 4.357 e 4.425. 



    7. Em caso como o dos autos, tenho assinalado, ante o disposto no art. 103-A, caput e § 3º, da CF/1988 e no art. 988 do Código de Processo Civil, o não cabimento da reclamação, por ausência de previsão constitucional ou legal que autorize a sua propositura (nesse sentido: Rcl 46.157, de minha relatoria, relativa ao Município de Neópolis).



    8. De toda forma, observo que o quadro fático-jurídico delineado no ato reclamado não é o mesmo do tratado nos paradigmas invocados. Nas ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela Emenda Constitucional nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Na ocasião, foram consideradas inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT. Posteriormente, em questão de ordem, concedeu-se sobrevida a esse modelo de pagamento de precatórios até 1º de janeiro de 2021, nos seguintes termos:



    [...]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. […]



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). [...].



    9. Na presente reclamação, discute-se a sistemática adotada para fins de cálculo da parcela mensal do regime especial de quitação dos precatórios vencidos. O município reclamante pretende continuar adimplindo o passivo de precatórios no montante de 1% da RCL, com base no regime especial instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, nos termos determinados pela modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425.



    10. Ocorre que, após o julgamento das referidas ações de controle abstrato de inconstitucionalidade, o poder constituinte derivado se antecipou e estabeleceu novo arcabouço jurídico para o regime especial de pagamento de precatório, mediante a promulgação das ECs nºs 94/2016 e 99/2017 e, mais recentemente, da EC nº 109/2021. O ato reclamado registra que o ente público apesar de ter se manifestado nos autos, não apresentou plano de pagamento que atendesse aos ditames constitucionais e regulamentares, razão pela qual homologou de ofício o plano de pagamento apresentado pela Coordenadoria de Precatórios. Ao assim fazer, teve amparo nessas novas regras, introduzidas no ADCT pelas ECs nºs 94/2016, 99/2017 e 109/2021, especialmente no art. 101, caput, que tem a seguinte redação:



    Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2029, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.



    11. Como se verifica, o dispositivo estabelece que os entes federados, em mora no pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015, quitarão o débito depositando mensalmente em conta especial parcela calculada em percentual sobre a receita corrente líquida suficiente para a quitação de seus débitos. O órgão reclamado, considerando o valor total dos precatórios vencidos e o prazo constitucional para o pagamento (ou seja, 31 de dezembro de 2029), reputou suficiente para a quitação dos débitos do Município de Luzilândia, ora reclamante, o comprometimento anual de 2,710%, e mensal de 0,2258%, de sua receita corrente líquida - RCL, indicando o valor de R$ 145.237,38 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) como aporte mensal ao longo do exercício de 2023.



    12. Impende destacar que a EC nº 109/2021 estendeu a data-limite para pagamento dos precatórios para 31 de dezembro de 2029, o que permitirá a readequação do plano. Além disso, as novas emendas constitucionais estabeleceram mecanismos voltados à redução do passivo de precatórios, como as conciliações, compensações, utilização de depósitos judiciais e obtenção de linhas de crédito.



    13. Nesse cenário, inviável o prosseguimento da reclamação, por ausência da necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, uma vez que: (i) o ato impugnado se fundamenta em emendas constitucionais supervenientes ao julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e que, logicamente, não foram ali analisadas; (ii) a possibilidade de opção pelo regime especial da EC nº 62/2009 não foi objeto desses julgados; (iii) a controvérsia paira sobre o percentual ordinário; isto é, aquele suficiente para a quitação do estoque de precatórios, e não sobre o percentual mínimo — que deve ser considerado apenas quando superior ao percentual suficiente –, ponto sobre o qual o art. 101 do ADCT faz referência ao regime especial anteriormente vigente. Em síntese, a presente reclamação objetiva a manifestação desta Corte acerca de temas que não foram objeto das ADIs 4.357 e 4.425. 



    14. Ademais, a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade do ato com o direito objetivo; isto é, não cabe na via eleita analisar, como pretende o município reclamante, a forma de aplicação das regras introduzidas pelas sucessivas emendas constitucionais.



    15. Desse modo, embora relevante a questão financeira apresentada pelo município, não há como se reconhecer o pleito vindicado na via eleita, na medida em que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados. Na mesma linha: Rcls 45.737, Rel. Min. Marco Aurélio; 34.074 AgR, 45.616 e 46.044, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 30.032, Rel. Min. Dias Toffoli; 32.076 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e 43.624 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, este último assim ementado:



    Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Superveniência das Emendas Constitucionais 94/ 2016 e 99/2017, que alteraram o art. 97 do ADCT, cuja redação havia sido anteriormente definida pela Emenda Constitucional 62/2009. 3. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, posto que as decisões subsidiaram-se em fundamento jurídico diverso. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



     



    16. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator